Tribunal: TJSP
Processo: 1018782-42.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura do ombro esquerdo) e Males da coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva – A autora, durante o exame pericial, afirmou que sofre de tal moléstia desde a adolescência – Nexo causal não demonstrado – Indenização acidentária indevida

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura do ombro esquerdo) e Males da coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva – A autora, durante o exame pericial, afirmou que sofre de tal moléstia desde a adolescência – Nexo causal não demonstrado – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018782-42.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROSANA
ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018782-42.2017.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018782-42.2017.8.26.0196 – Franca.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Rosana Alves.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Marcelo Augusto de Moura.
Voto no 37.199.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (sequelas
decorrentes da fratura do ombro esquerdo) e Males da
coluna
Incapacidade laborativa afastada pela perícia

Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO Perda auditiva A autora,
durante o exame pericial, afirmou que sofre de tal moléstia
desde a adolescência
Nexo causal não demonstrado

Indenização acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 126/127, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Rosana Alves
em face do INSS.
Irresignada, apela a autora. Pugna pela reforma da
sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (sapateira, auxiliar de produção), desenvolvida
na empresa Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda., sofreu acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018782-42.2017.8.26.0196 -Voto no
3
típico que lhe acarretou fratura do úmero esquerdo. Relata também que foi
acometida de perda auditiva e males da coluna.
No que pertine à perda auditiva, a autora, durante a
entrevista pericial, referiu que apresenta a aludida moléstia desde a
adolescência, o que revela, portanto, a ausência do nexo causal.
E quanto à coluna e ao ombro esquerdo, não se
reserva melhor sorte à autora.
Ao exame físico do ombro esquerdo, o perito judicial
(Dr. César Osman Nassim) verificou a presença de dor a palpação; força
muscular e musculatura conservadas; ausência de limitação à elevação,
rotação e abdução; ausência de deformidades articulares; ausência de
sinais inflamatórios; sinais de Phalen e Tinnel negativos. Na coluna,
constatou a ausência de dor a palpação; ausência de contratura da
musculatura paravertebral; ausência de limitação a flexão; normalidade da
marcha; teste de Lasègue negativo.
E assim, concluiu o expert que não há redução da
capacidade laborativa da segurada.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018782-42.2017.8.26.0196 -Voto no
4
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
De se observar que a concessão de benefício
acidentário pressupõe a existência de três elementos: lesão, nexo causal e
incapacidade laborativa.
E, deste modo, a ausência de um destes requisitos
obsta sua outorga.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)